Tribunal: TJMT
Processo: 1017525-24.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017525-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), AFONSO CHORRO - CPF: 590.163.618-04 (AGRAVADO), AGILBERTO JOSE FRANCISCO - CPF: 080.378.411-20 (AGRAVADO), ANTONIO CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 289.882.218-34 (AGRAVADO), APARECIDA FREITAS - CPF: 392.837.041-34 (AGRAVADO), GERMANO BIANCHINI - CPF: 171.079.971-49 (AGRAVADO), LUIS CARLOS VENTUROLLI - CPF: 111.617.521-53 (AGRAVADO), ORCINDO APARECIDO FRANCISQUETI - CPF: 171.146.671-91 (AGRAVADO), THEO MOUSSALEM BARRETO - CPF: 981.947.041-20 (AGRAVADO), THIAGO MOUSSALEM BARRETO - CPF: 829.056.301-91 (AGRAVADO), VALDEMIR APARECIDO SALOMAO - CPF: 539.873.659-00 (AGRAVADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO
PLANO VERÃO
. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. SUSPENSÃO DETERMINADA PELO STJ NO TEMA 1.169.
I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença ajuizado com base em ação civil pública proposta pelo IDEC, reconhecendo a legitimidade dos exequentes e a exigibilidade do título, acolhendo apenas em parte a alegação de excesso de execução quanto aos juros remuneratórios, e determinando o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se o cumprimento de sentença coletiva fundada em decisão genérica, que exige prévia liquidação para apuração do quantum debeatur, deve ser suspenso em razão do Tema 1.169 do STJ; e (ii) se os documentos apresentados pelos exequentes são suficientes para dispensar a liquidação formal da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento de sentença em análise decorre de título coletivo de natureza genérica, não individualizando beneficiários nem valores, o que evidencia necessidade de liquidação prévia (art. 95 do CDC).

4. O Superior Tribunal de Justiça afetou o Tema 1.169 para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, determinando a suspensão nacional de processos que discutam a indispensabilidade de liquidação prévia em execuções individuais de sentença coletiva.
5. Há controvérsia relevante sobre os valores devidos, reconhecida na decisão agravada ao acolher parcialmente a impugnação, o que afasta a liquidez imediata da obrigação.
6. A suspensão do feito é medida que se impõe para evitar decisões conflitantes e assegurar a eficácia vinculante da futura tese repetitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para determinar o sobrestamento do cumprimento de sentença até a definição do Tema 1.169 do STJ.
Tese de julgamento:

“1. A suspensão prevista no Tema 1.169/STJ aplica-se às execuções individuais de sentença coletiva genérica que demandem prévia liquidação. 2. A controvérsia relevante sobre os valores devidos afasta a liquidez imediata e impõe o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do recurso repetitivo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.037, II; CDC, art. 95.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.978.629/RJ (Tema 1.169, repetitivo); TJMT, AI 1020329-33.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
KIRTON BANK S/A – BANCO MÚLTIPLO
, sucessor do
BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A.
, em face da decisão proferida pelo
MM Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
Ação Cumprimento de Sentença

que lhe move
AFONSO CHORRO, AGILBERTO JOSE FRANCISCO, ANTONIO CARDOSO DE OLIVEIRA, APARECIDA FREITAS, GERMANO BIANCHINI, LUIS CARLOS VENTUROLLI, ORCINDO APARECIDO FRANCISQUETI, THEO MOUSSALEM BARRETO, THIAGO MOUSSALEM BARRETO, VALDEMIR APARECIDO SALOMAO
, que acolheu
parcialmente
a impugnação apresentada pelo banco executado, reconhecendo apenas a inexigibilidade de juros remuneratórios após fevereiro de 1989, determinando a adequação dos cálculos, mas rejeitando as demais alegações de inexequibilidade do título executivo, ilegitimidade ativa dos exequentes e excesso de execução quanto aos índices aplicáveis, juros de mora e demais parâmetros de atualização.

Por meio das razões constantes no ID 290048878, o Banco Agravante sustenta, em síntese: a) a
nulidade do processo executivo
, por ausência de prévia liquidação da sentença coletiva e individualização do crédito, com fundamento no art. 783 do CPC e em precedentes do STJ; b) a
ilegitimidade ativa dos exequentes
, por ausência de autorização expressa dada ao IDEC para a propositura da ação coletiva; c) o
excesso de execução
, em razão da suposta utilização de índices de correção não abarcados pela sentença exequenda e da inaplicabilidade dos juros remuneratórios após fevereiro de 1989; d) a
necessidade de aplicação da Taxa SELIC
para correção e juros de mora, com base na nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, alterados pela Lei n. 14.905/2024; e) a existência de risco de
dano irreparável
decorrente da liberação dos valores depositados, motivo pelo qual requer a concessão de
efeito suspensivo
ao presente recurso; f) por fim, postula o
sobrestamento do feito
até o julgamento do
Tema 1.169/STJ
, que trata da obrigatoriedade de liquidação prévia em sentenças genéricas proferidas em ações coletivas.

Intimados, os agravados deixaram o prazo decorrer
in albis
sem a apresentação das devidas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação Cumprimento de Sentença,
ajuizada por
AFONSO CHORRO e outros
em face do
KIRTON BANK S/A – BANCO MÚLTIPLO
, sucessor do
BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A,
visando o cumprimento de sentença decorre de
ação civil pública
ajuizada pelo IDEC, tramitada na
19ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP,
cujo objeto consiste no pagamento de diferenças de correção monetária referentes aos expurgos inflacionários incidentes sobre saldos de cadernetas de poupança no período do chamado
“
Plano Verão”
(janeiro de 1989).

A instituição bancária apresentou impugnação nos autos, ocasião em que assim decisão o juízo singular:

“(...)

A execução foi inicialmente sobrestada em razão da afetação de recursos repetitivos perante o STJ (Temas 948 e 1015) e do reconhecimento de repercussão geral pelo STF (Tema 1075), contudo, os exequentes pleiteiam o levantamento da suspensão do feito, argumentando que os processos em fase de cumprimento de sentença não estariam alcançados pela suspensão determinada nos recursos extraordinários com repercussão geral.

De fato, o próprio Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 632.212/SP (Temas 264 e 265), expressamente excluiu da ordem de sobrestamento as ações em fase de execução definitiva e liquidação, conforme decisões proferidas pelos Ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes.

(STF - RE: 632212 SP, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 16/04/2021, Data de Publicação: 26/04/2021)

Nesse sentido, entendo que a suspensão não alcança o presente feito, que versa sobre cumprimento definitivo de sentença transitada em julgado na ação civil pública originária, constituindo título executivo judicial consolidado.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que a suspensão determinada em razão de repercussão geral não compromete a fase executiva de ações coletivas já decididas com trânsito em julgado, especialmente quanto a questões de natureza exclusivamente processual.

Assim,
determino
o levantamento da suspensão processual anteriormente ordenada e o regular prosseguimento do feito.

Da impugnação ao cumprimento de sentença

Passo à análise da impugnação apresentada pelo executado, considerando que o mesmo efetuou depósito judicial no valor de R$ 104.925,95 (ID 42391974, p. 58) com o intuito de garantir o juízo.

Da Ilegitimidade Passiva

O executado alega sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução, sob os argumentos de que: (i) não participou da ação coletiva originária; (ii) os exequentes não comprovaram filiação ao IDEC na data da propositura da ação; (iii) os efeitos da sentença não se estenderiam além da competência territorial do juízo paulista, nos termos do art. 16 da Lei n. 7.347/85; e (iv) inexistência de sucessão universal do Banco Bamerindus pelo HSBC.

Quanto à legitimidade dos exequentes, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no julgamento do Tema 948, reconhecendo que "os consumidores que não são associados ao IDEC também possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença proferida em ação civil pública que condenou instituição financeira ao pagamento de expurgos inflacionários", em razão da natureza do direito tutelado (direitos individuais homogêneos de consumidores).

No tocante à abrangência territorial da sentença coletiva, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.101.937/SP (Tema 1075), declarou constitucional o art. 16 da Lei 7.347/1985, reconhecendo que "a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação civil pública de natureza coletiva abrange todo o território nacional".

No que concerne à sucessão do Banco Bamerindus pelo HSBC, é fato notório que o executado assumiu os ativos e passivos da instituição financeira originalmente demandada, conforme amplamente divulgado e reconhecido pela jurisprudência pátria, havendo sucessão empresarial para fins de responsabilidade pelas obrigações assumidas.

Rejeito
, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

Da inexequibilidade do título

O executado alega a inexequibilidade do título por ausência de prévia liquidação da sentença genérica, sustentando a necessidade de verificação prévia da titularidade do crédito e fixação do quantum debeatur.

No caso em tela, os exequentes apresentaram documentos que comprovam sua condição de titulares ou sucessores de titulares de cadernetas de poupança mantidas junto ao Banco Bamerindus à época dos fatos, com aniversário na primeira quinzena de janeiro de 1989, período abrangido pela condenação.

Além disso, apresentaram memória de cálculo individualizada, discriminando os valores devidos a cada exequente, com aplicação dos índices de correção e juros determinados na sentença exequenda.

Tais elementos são suficientes para a instauração do cumprimento de sentença, não sendo necessária prévia liquidação formal, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1.349.935/SP).

Rejeito
, portanto, a alegação de inexequibilidade do título.

Do excesso de execução

O executado aponta excesso de execução em razão de: (i) inclusão indevida de juros remuneratórios após fevereiro de 1989; (ii) erro no termo inicial dos juros moratórios; (iii) aplicação de índices de correção monetária não constantes da sentença exequenda.

Dos juros remuneratórios

Quanto aos juros remuneratórios, verifico que a sentença exequenda determinou a inclusão destes à taxa de 0,5% ao mês sobre o valor principal. Contudo, tais juros são devidos apenas até o momento em que o numerário seria disponibilizado ao poupador, ou seja, até o mês seguinte ao aniversário da conta (fevereiro de 1989), não devendo incidir posteriormente.

Neste sentido, decidindo na forma do art. 543-C do CPC/1973 (recursos repetitivos), o Superior Tribunal de Justiça assentou no REsp nº 1.392.245/DF:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO.

1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; 1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.

Assim, são indevidos os juros remuneratórios após fevereiro de 1989, sendo cabíveis apenas no mês de fevereiro em que foi creditada a correção a menor do que a devida.

Analisando os cálculos apresentados pelos exequentes, constato que houve aplicação de juros remuneratórios também após fevereiro de 1989, o que configura excesso de execução.

Dos juros moratórios

Em relação aos juros moratórios, o executado equivoca-se quanto ao termo inicial de seu cômputo. Trata-se de matéria já pacificada pelo STJ, que declarou consolidada para fins de julgamento de Recurso Representativo da Controvérsia, a seguinte tese:

"Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual" (REsp nº 1.370.889/SP, Tema 685).

Nesse sentido, já decidiu também nosso Tribunal em consonância com o STJ, senão vejamos:

(TJMT - 1001252-14.2018.8.11.0000, Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP, Órgão Especial, Data de Julgamento: 14/06/2023, Data de Publicação: 21/06/2023)

(STJ - AgInt no REsp: 1667497 SP 2017/0078123-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

Assim, os juros moratórios devem ser calculados a partir da citação na ação civil pública, conforme determinado na sentença exequenda e em consonância com o entendimento jurisprudencial pacificado.

Da correção monetária

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.370.899/SP, fixou a tese de que "A correção monetária incide desde o prejuízo, assim considerado o dia em que, nos termos da sentença coletiva, deveria ter sido creditado o índice expurgado, ou seja, a data de aniversário da caderneta de poupança, com aplicação dos índices oficial de remuneração básica da caderneta de poupança."

Analisando detidamente a questão, entendo que a aplicação dos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança melhor se coaduna com a natureza da presente demanda, que trata justamente de diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança. Todavia, na prática judicial, as tabelas dos Tribunais de Justiça geralmente incorporam estes índices oficiais no período posterior à vigência do Plano Real.

No caso concreto, verifico que os cálculos apresentados pelos exequentes observam os parâmetros fixados na sentença coletiva, com a aplicação do índice expurgado de 42,72% (conforme determinado pelo STJ) para janeiro de 1989, creditado em fevereiro, e a partir daí com a utilização dos índices oficiais aplicáveis às cadernetas de poupança.

Destarte, não vislumbro irregularidade nos índices de correção monetária aplicados, devendo ser mantidos os cálculos neste ponto específico.

Dos honorários sucumbenciais

Por fim, quanto à irresignação do executado sobre a impossibilidade da parte exequente postular pelo recebimento dos honorários sucumbenciais fixados na ação civil pública, verifica-se que em nenhum momento os exequentes incluíram essa verba em seus cálculos.

Inexistindo a inclusão dos honorários sucumbenciais nos cálculos, inviável a sua extirpação, conforme postulado pelo executado.

Em conclusão, acolho parcialmente a impugnação apenas para determinar a retificação dos cálculos, excluindo-se a incidência de juros remuneratórios após fevereiro de 1989.

Da irregularidade na representação processual

O executado alega irregularidade na representação processual do espólio de Pedro Francisquetti, cujo sucessor figura como exequente.

Verifico que Orcindo Aparecido Francisqueti apresentou-se como sucessor de Pedro Francisquetti, contudo, não foram juntados aos autos documentos que comprovem sua qualidade de herdeiro ou inventariante do espólio.

Assim, determino a intimação de Orcindo Aparecido Francisqueti para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar sua representação processual, mediante a apresentação de formal de partilha, termo de inventariante ou outro documento hábil que comprove sua legitimidade para figurar como sucessor do de cujus.

Da autenticidade dos extratos

O executado questiona a autenticidade dos extratos apresentados pelos exequentes como prova da titularidade das contas poupança.

A alegação é genérica e não aponta especificamente quais documentos seriam inautênticos ou quais indícios de adulteração existiriam.

Ademais, conforme orientação jurisprudencial do STJ, é ônus da instituição financeira apresentar os extratos das contas de poupança para demonstrar a inexistência do direito alegado, uma vez que tem o dever de guardar tais documentos.

Rejeito
, portanto, a alegação de inautenticidade dos extratos.

Do dispositivo

Ante o exposto,
determino
o levantamento da suspensão processual anteriormente ordenada;

Rejeito
as preliminares de ilegitimidade passiva e inexequibilidade do título;

Acolho parcialmente
a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução pela inclusão indevida de juros remuneratórios após fevereiro de 1989;

Venha
os exequentes apresentarem novos cálculos, no prazo de 15 (quinze) dias, excluindo a incidência de juros remuneratórios após fevereiro de 1989;

Venha
o representante Orcindo Aparecido Francisqueti para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar sua representação processual;

Apresentados os novos cálculos e regularizada a representação processual, dê vistas a parte contrária e após, voltem conclusos para deliberação quanto ao levantamento do valor incontroverso.” (ID. 185245783 – ação correlata)

Contra a decisão supra, insurge-se a Parte Agravante, para que seja acolhida integralmente a impugnação apresentada nos autos.

Pois bem.

De inicio, necessário analisar a
questão prejudicial
suscitada pela Instituição Agravante referente
ao sobrestamento do feito
em razão da
afetação do TEMA 1.169 do STJ pelo Superior Tribunal de Justiça
, que discute precisamente:
“Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.”.

Embora o pedido de sobrestamento não tenha sido previamente apresentado ao juízo de primeiro grau, entendo que a matéria pode ser conhecida diretamente por esta instância recursal, por se tratar de
questão de ordem pública superveniente
, relacionada à própria admissibilidade da via executiva escolhida pelos Agravados.

No ponto, cumpre destacar que a afetação do TEMA 1.169 foi determinada por decisão datada de
18/10/2022
, sendo que a
última manifestação
da Instituição Agravante nos autos correlatos ocorreu em
30/11/2020
, ocasião em que pleiteou a manutenção da afetação dos TEMAS 948 e 1.015, ambos do STJ.

Voltando-se para a questão posta, o cerne do recurso reside em verificar a
necessidade ou não de prévia liquidação de sentença coletiva
proferida em ação civil pública ajuizada pelo IDEC, que reconheceu o direito dos poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do
“Plano Verão”
(janeiro de 1989). A Instituição Agravante sustenta que a
ausência de liquidação prévia formal
do julgado torna o título inexequível, enquanto o juízo
a quo
entendeu que os documentos apresentados pelos exequentes
seriam suficientes
para a instauração direta do cumprimento de sentença.

Este Eg. Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido da
necessidade de sobrestamento do feito
que versem sobre matéria afetada pelo
TEMA 1.169 do STJ
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE HABILITAÇÃO/LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.º 94.0008514-1, DA 3ª VARA FEDERAL DO DISTRITO FEDERAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO TEMA REPETITIVO N.º 1169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O STJ afetou para julgamento sob o rito de recursos repetitivos os REsp 1.978.629/RJ , 1.985 .037/RJ e 1.985.491/RJ , cadastrado como Tema 1169, tendo como questão submetida a julgamento: "definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". Determinou, ainda, a suspensão nacional de todos os processos proferidos em ação coletiva e que versem sobre a questão. Tratando-se a demanda originária de cumprimento de sentença proferida na Ação Civil Pública nº 94.00.08514-1 onde se discute a necessidade de liquidação prévia, deve ser mantida a decisão agravada que determinou o sobrestamento do feito originário, a fim de se aguardar o pronunciamento definitivo da Corte Cidadã.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10203293320238110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/01/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2024)

“III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento de sentença promovido pelo exequente tem por base título executivo coletivo cuja sentença expressamente condiciona a apuração do valor devido à prévia liquidação, o que caracteriza sua natureza genérica.

4. A jurisprudência da Corte local reconhece que a suspensão prevista no Tema 1.169/STJ não incide sobre processos em fase de liquidação de sentença ou em que a condenação não seja genérica e se limite a simples cálculos aritméticos.

5. No caso concreto, a controvérsia sobre o valor da dívida entre as partes revela a inexistência de liquidez imediata da obrigação, afastando a incidência de simples cálculo e demandando, salvo melhor juízo, liquidação prévia.

6. O STJ determinou, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, a suspensão nacional dos feitos que versem sobre a mesma matéria do Tema 1.169, sendo imperativo o seu cumprimento.
7. A manutenção do curso do feito em tais condições representa risco de irreversibilidade, considerando a possibilidade de levantamento de valores consideráveis pelo exequente antes da definição da tese repetitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão determinada no Tema 1.169 do STJ aplica-se aos processos de cumprimento individual de sentença coletiva fundada em decisão genérica que exija prévia liquidação para apuração do quantum debeatur.

2. É imperativa a suspensão do processo até ulterior deliberação do STJ, quando evidenciada a ausência de liquidez imediata da obrigação reconhecida em sentença coletiva.

3. A controvérsia relevante quanto aos valores devidos entre as partes afasta a incidência de simples cálculo aritmético e impõe o sobrestamento do feito até a resolução do Tema Repetitivo.”
(N.U 1003811-94.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025)

No caso em análise, verifica-se que o cumprimento de sentença em questão se fundamenta em título judicial proveniente de ação civil pública ajuizada pelo IDEC contra instituições financeiras, visando o pagamento de diferenças de correção monetária referentes aos expurgos inflacionários incidentes sobre saldos de cadernetas de poupança no período do
“Plano Verão”
(janeiro de 1989).

A sentença proferida na ação coletiva possui
natureza genérica
, nos termos do art. 95 do CDC,
não individualizando
os
beneficiários

nem o
quantum
devido a cada um
. Tanto é assim que a Instituição Agravante sustenta a necessidade de prévia liquidação para apuração do valor devido e identificação dos titulares do direito reconhecido na sentença coletiva.

Ademais, observa-se que
há controvérsia relevante quanto aos valores devidos
, vez que o próprio juízo
a quo
reconheceu parcialmente a impugnação apresentada pela Agravante
no que tange a
inclusão indevida de juros remuneratórios após fevereiro de 1989
, determinando a
retificação dos cálculos.

A questão central debatia no
TEMA 1.169 do STJ
–
necessidade ou não de prévia liquidação formal
da sentença coletiva para instauração do cumprimento individual
– é exatamente a mesma que fundamenta a primeira alegação
da Instituição Agravante neste recurso, o que evidencia a
pertinência temática para o sobrestamento do feito
.

Conforme orientação do STJ, a afetação de tema sob o rito dos recursos repetitivos i
mplica na suspensão do processamento de todos os processos pendentes
,
individuais
ou
coletivos
, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC).

Embora o juízo primevo tenha entendido que os documentos apresentados pelos Agravados seriam suficientes para a instauração direta do cumprimento de sentença, tal conclusão não afasta a incidência da suspensão determinada pelo STJ, pois o próprio
mérito da controvérsia afetada consiste justamente em definir se cabe ao magistrado avaliar
, caso a caso, a
suficiência dos elementos apresentados ou se a liquidação prévia é requisito indispensável em todos os casos.

Permitir o prosseguimento do feito
antes da definição da tese
pelo STJ poderia resultar em
decisões conflitantes e insegurança jurídica
, além de eventual necessidade de repetição de atos processuais, em violação aos princípios da economia e eficiência processual.

Assim, em observância à determinação do STJ e em consonância com o entendimento já firmado por este Tribunal, impõe-se o
sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do TEMA 1.169
.

Em razão do sobrestamento, julgo prejudicada a análise das demais teses.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
KIRTON BANK S/A – BANCO MÚLTIPLO
,
para
determinar
o
sobrestamento do processo de origem
até o
julgamento definitivo do TEMA 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça
, nos termos do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025